Tribunal: TJSP
Processo: 1063280-19.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PROMESSA DE FINANCIAMENTO NÃO CONCRETIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PROMESSA DE FINANCIAMENTO NÃO CONCRETIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por adquirente de imóvel sob alegação de não concretização de financiamento prometido pela corretora. A autora sustentou ter efetuado pagamentos significativos e que houve falha no dever de informação, pleiteando devolução das quantias e reparação moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve descumprimento do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC; (ii) se a contratação foi condicionada à aprovação de financiamento prometido pelo fornecedor; (iii) se há fundamento para rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Falha no dever de informação não demonstrada.
4. Apelante tinha condições de compreender as bases contratuais e poderia ter se abstido de contratar caso não concordasse com os termos.
5. Ausência de prova de má-fé, dolo ou manipulação de informações por parte da recorrida ou seus prepostos.
6. Ausência de negativa de concessão de financiamento à época da propositura da demanda, estando o processo de análise em curso, conforme previsto contratualmente.
7. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, inexistindo motivo para acolher os pedidos recursais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Dever de informação cumprido conforme cláusula contratual. 2. Ausência de prova de má-fé ou dolo por parte da recorrida impede rescisão contratual e restituição de valores.